Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA DEFERIR ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. FATO NOVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
1. Enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial da agravante, subsiste a controvérsia acerca da competência do juízo recuperacional para deliberar sobre atos de constrição do seu patrimônio. Afinal, “Enquanto perdurar a recuperação judicial, incumbe ao Juízo de Soerguimento a competência para apreciar todos os requerimentos atinentes à expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à situação econômico-financeira” (Acórdão 1625767, 07265748120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não há se falar em perda superveniente do interesse recursal.
2. “( ) 3. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal. 4. ( ). Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ ( )” (TJDFT, Acórdão 1268176, 07204594920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.